Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCIPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de anular as duas autuações de trânsito, consistentes em dirigir sob a influência de álcool (art. 165 do CTB) e alterar as características do veículo (art. 230, VII, do CTB), assim como a reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50051226). Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC15. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Não há previsão de juizo de retratação em recurso inominado, razão pela qual indefiro o pedido de efeito regressivo.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega, em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de produção de prova oral consistente na oitiva de testemunha que estava presente no local e no momento da abordagem dos agentes de trânsito. Afirma que sua documentação estava regular no dia da fiscalização e que somente se recusou a realizar o teste do etilômetro, já que não se sentiu seguro com a atitude do agente no ato da abordagem. Ademais, não havia no veículo nenhuma alteração da sua característica para subsidiar a segunda autuação. Defende que a notificação foi aplicada em perímetro urbano, sendo de competência do DETRAN/DF, mas foi processada por entidade incompetente, o DER/DF; razão pela qual a multa aplicada é inválida. Afirma que sofreu dano de natureza imaterial em razão do ocorrido.
4. Em contrarrazões, a parte ré aduz que as autuações foram efetuadas de maneira regular e que o recorrente não apresentou foto ou prova diversa para afastar a autuação da alteração das características do veículo.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Saliente-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. No caso, o autor sustenta que a oitiva da testemunha seria importante para comprovar o abuso do agente na aplicação de duas notificações de trânsito. Porém, a irregularidade das notificações poderia ser comprovadas por outros meios de prova. Em relação à multa por dirigir sob a influência de álcool (art. 165 do CTB), o autor confirma que se recusou a fazer o teste de etilômetro, pois preferia realizar exame de sangue, sendo que o relatório de embriaguez, preenchido pelo agente, atesta que o autor estava com sinais de embriaguez, tais como, odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, sonolência, fala alterada e dificuldades no equilíbrio, sendo que a oitiva da testemunha sobre eventual abuso de autoridade por parte do agente nada contribuiria para afastar a presunção de validade do relatório que atestou sinais de embriaguez, sobretudo quando não há informação de que ela contribuiria, de forma imparcial, quanto à situação de sobriedade do autor; já no tocante à alteração das características do veículo, a alegação poderia ter sido comprovada por outros meios, inclusive por meio de imagens/vídeos do veículo, mas o autor não se desincumbiu do seu ônus. Assim, não demonstrada a relevância e a utilidade da prova oral para o presente caso, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
6. No caso, o autor narra que, no dia 30/10/2011, foi abordado em uma fiscalização de trânsito, localizada no acostamento da QD 04 Conjunto D Frente ao Lote 41 em Planaltina-DF. Em decorrência da abordagem, foram-lhe aplicadas duas infrações administrativas (art. 165 e art. 230, VII, ambos do CTB) .
7. Conforme notificações das multas apresentadas nos autos (IDs. 50049754 e 50049755), o código do órgão autuador é 107100, que se refere ao DETRAN/DF, conforme carta de serviço ao cidadão, disponível no site oficial da autarquia. Além disso, o recurso administrativo (Procedimento n. 055.042073/2011) foi processado e concluído perante o DETRAN/DF, conforme cópia juntada pelo autor nos autos, ID. 50049751. Assim, não prospera a alegação de que as multas foram processadas por autoridade incompetente, já que aplicadas e processadas pelo próprio DETRAN/DF.
8. O art. 6o da LINDB diz que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, reputando-se ato juridico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
9. Frisa-se que o presente caso não é de autuação nas penalidades do art. 165-A do CTB, uma vez que os fatos e as autuações das infrações ocorreram em 2011, antes mesmo da entrada em vigor da Lei 13.281, de 4 de maio de 2016, que incluiu a infração administrativa de se recusar a ser submetido a teste de etilômetro (art. 165-A do CTB). Sendo assim, as regras do art. 165-A do CTB, assim como a Súmula 16 do Juizado Especial do TJDFT, não alcançam o caso dos autos, com vistas a garantir a certeza, segurança e estabilidade das atuações já consolidadas. Portanto, deve ser aplicado ao caso dos autos o art. 165 c/c o art. 277, ambos do CTB, haja vista ser a legislação vigente à época dos fatos.
10. O autor foi autuado por infringir o art. 165 do CTB, que prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. De acordo com o previsto no art. 277 do CTB, para a configuração da infração prevista no art. 165 do mesmo diploma legal, é dispensada a realização do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique a influência de álcool ou de outra substância psicoativa na condução do veículo por outros meios de prova, na forma disciplinada pelo CONTRAN.
11. O relatório de embriaguez n. 012184 (ID. 50049751, p. 15), preenchido pelo agente, constatou que o autor estava sob a influência de álcool, substancia tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos e se recursou a se submeter aos testes, exames ou perícias. O agente assinalou, ainda, que o autor apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão, fala alterada e dificuldades no equilíbrio. Logo, restou provado nos autos o estado de embriaguez do autor.
12. Segundo o STJ: "(...) Não há incompatibilidade entre o princípio nemo tenetur se detegere e o §3o do art. 277 do CTB, pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito. 28. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a consequente penalidade estabelecida no §3o do mesmo dispositivo legal. 29. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o condutor do veículo se submeta ao teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro. Só consequência patrimonial e administrativa pelo descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em favor da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por não realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes(...)" (REsp n. 1.677.380/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.).
13. O alegado pelo autor em relação à infração administrativa de alterar as características do veículo (art. 230, VII, do CTB) não demandava grandes complicações na sua comprovação, mas o autor não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC/15) para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
14. Considerando a regularidade das infrações administrativas, inexiste ato ilícito por parte da administração pública, motivo pelo qual não há o dever de indenização por danos morais.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Indeferido pedido de efeito regressivo. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.